Tribunal: STF
Processo: Rcl 62560
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. ARTS. 885 E 886 DO CPC. NEGATIVA DE APLICAÇÃO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Integral Engenharia Ltda. em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, no Agravo de Petição nº 0011495-57.2016.5.03.0168, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Alega-se violação da súmula vinculante 10 pelo acórdão reclamado, uma vez que “o órgão fracionário do TRT 3ª Região, apesar de não ter declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, afastou a aplicação dos artigos 885 e 886, do Código de Processo Civil, dispositivos que impõem ao Juiz a obrigação de estabelecer - no Edital de Leilão Judicial – as condições de pagamento do bem submetido à hasta, ou seja, a possibilidade de parcelamento, para que todos interessados na arrematação tenham conhecimento dessa particularidade já no Edital publicado e, assim, em igualdade de prazo e condições, conheçam os termos do Leilão que será realizado” (eDoc 1, p. 5).



    Afirma-se que o juízo exerceu controle difuso de constitucionalidade sem observância da regra da reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) quando deixou de pronunciar a nulidade do edital. Salienta-se que referido edital não previa a possibilidade de parcelamento do lance, o que foi indevidamente admitido na forma do art. 895 do CPC (eDoc 1, p. 12).  



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo até julgamento da demanda sob exame e, em definitivo, “seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com observância aos artigos 885 e 886, do CPC”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, em cognição perfunctória inerente ao presente momento processual, vislumbro aderência entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    O ato reclamado foi sintetizado na seguinte ementa (eDoc 31, p. 1):



    “EXECUÇÃO - ARREMATAÇÃO - PARCELAMENTO. Embora haja previsão legal de que as condições de pagamento devam constar no Edital de leilão (art. 885 e 886 do CPC), entendo que a ausência de previsão expressa acerca da possibilidade de parcelamento não é fator que possibilita a invalidação da arrematação, pois há expressa previsão legal acerca da possibilidade de parcelamento do bem arrematado em leilão, conforme previsto no art. 895 do CPC. Considerando que os arrematantes apresentaram a proposta de aquisição do bem penhorado, em prestações, antes da realização do leilão, conforme previsto no art. 895 do CPC, não há razão para se invalidar a arrematação.”



    Colaciona-se, ainda, trecho da fundamentação do Tribunal reclamado (eDoc 31, pp. 10-13):



    “Estabelecem os arts. 885 e 886 do CPC: 



    ‘Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. 



    Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: 



    I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; 



    II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; 



    III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; 



    IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; 



    V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; 



    VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. 



    Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação.’ 



    O MM. juiz de origem determinou realização de praça pública, nos seguintes termos: 



    "Designo praça na modalidade ON LINE dos bens penhorados sob o ID 0b58792, para o dia 09/12/2022, às 10 horas. 



    Em caso de não haver licitante fica, desde já, designado leilão para o dia 09/12/2022, às 10: 30 horas." (fl. 1783)



    O Edital de praça publicado indica a avaliação do bem em R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais). Consta previsão expressa no edital que ‘os bens serão alienados pelo maior lanço, desde que não considerado preço vil.’ (fls. 1803/1815). 



    Conforme se vê, não constou no edital as condições de pagamento, tampouco foi prevista a possibilidade de parcelamento do valor a ser pago pelo arrematante. 



    Embora haja previsão legal de que as condições de pagamento devam constar no Edital de leilão (art. 885 e 886 do CPC), entendo que a ausência de previsão expressa acerca da possibilidade de parcelamento não é fator que possibilita a invalidação da arrematação, pois há expressa previsão legal acerca da possibilidade de parcelamento do bem arrematado em leilão, conforme previsto no art. 895 do CPC. 



    Registro que, se na execução deve-se observar o princípio da forma menos gravosa para o devedor, por outro lado, não se pode olvidar de que deve ela se realizar no interesse do credor, conforme previsto no artigo 797 do CPC de 2015, que, com fulcro no título executivo, judicial ou extrajudicial, deve obter a satisfação de seu crédito do modo mais célere possível. 



    Para se autorizar o parcelamento da arrematação, é preciso observar os requisitos previstos no art. 895 do CPC: 



    ‘Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: 



    I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; 



    II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. 



    § 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. 



    § 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. 



    § 3º (VETADO). 



    § 4º No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. 



    § 5º O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. 



    § 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.



    § 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. 



    § 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: 



    I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; 



    II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. 



    § 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.’ 



    Conforme se vê, no primeiro leilão, a proposta aquisição do bem, de forma parcelada, deveria se dar por valor não inferior ao da avaliação, de forma escrita, até o leilão, nos termos do art. 895, I, do CPC. 



    Apenas no segundo leilão é que a proposta aquisição do bem, de forma parcelada, poderia se dar por valor que não seja considerado vil, devendo ser apresentada de forma escrita, até o leilão, nos termos do art. 895, II, do CPC.



     No caso em análise, os arrematantes Cácio José De Queiroz e Ciro Antônio De Queiroz peticionaram em 08/12/2022 (um dia antes do leilão) requerendo a arrematação do bem, de forma parcelada, por valor que não seja vil. A proposta de parcelamento foi de pagamento a vista de 25% (vinte e cinco) por cento do valor da arrematação, e o restante em 30 (trinta) parcelas mensais, sucessivas, e corrigidas conforme o índice de débitos trabalhistas, salvo melhor juízo do douto julgado (fls. 1929/1931). 



    Informou o leiloeiro que ‘realizou a 1ª Hasta às 10:00 horas, contudo não houve interessados em arrematar o referido bem pelo valor de 100% (cem por cento) da avaliação ou seja R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), deste modo encerrou a referida hasta e passou a realizar o 2º Leilão às 10:30 horas por 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação ou seja R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), cumpre salientar que a 1ª Hasta e o 2º Leilão são abertos a receber lanços simultaneamente, porém caso haja lanços na 1ª Hasta não será considerando os lanços do 2º Leilão.’ (fl. 1980). 



    Em 09/12/2022, o leiloeiro noticiou a arrematação do bem, indicando recibo de pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) da Arrematação e recibo de pagamento 5%(cinco por cento) referente a comissão do Leiloeiro e proposta de pagamento parcelado nos termos do art. 895 do CPC (fl. 1950). 



    O 2º leilão realizado em 09/12/2022 recebeu lanço pelo valor de R$29.250.000,00 (vinte e nove milhões e duzentos e cinquenta mil reais) (fl. 1951).



    Por fim, em 13/12/2022, o MM. juiz de origem confirmou a arrematação operada, nos seguintes termos: 



    ‘Realizada praça/leilão, foi ofertado, #id:5992f68, o lance equivalente a 50,43% do valor do bem penhorado, a ser pago da seguinte maneira: 25% (vinte e cinco) por cento do valor da arrematação à vista, comprovado ao ID 5992f68, e o restante em 30 (trinta) parcelas mensais, sucessivas, e corrigidas conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou por outro estabelecido pelo Juízo. 



    Verifico que o lanço ofertado pelo(a) arrematante encontra-se em consonância com o valor mínimo estipulado, consoante os termos do artigo 891 do CPC. 



    Por conseguinte, confirmo a arrematação noticiada na certidão de ID 5992f68, gerando, com isso, os efeitos previstos no artigo 903, caput, do CPC.’ (fls. 1986/1987).



     Conforme se vê, os arrematantes apresentaram a proposta de aquisição do bem penhorado, em prestações, antes da realização do leilão, conforme previsto no art. 895 do CPC. Não há motivo para se declarar a nulidade da arrematação, por ausência de previsão de parcelamento no edital, pois a previsão de parcelamento está prevista em lei. [...]”



    Argui a parte reclamante que o juízo convalidara vício grave na arrematação de propriedade rural ao afastar nulidade consistente na ausência da previsão editalícia da possibilidade de parcelamento do pagamento do valor ofertado em hasta pública. Sustenta, assim, ter havido negativa de aplicação dos arts. 885 e 886 do CPC, que assim dispõem:



    “Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante.  



    Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:



    [...]



    II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;



    [...].”



    De fato, in status assertionis, verifica-se que o juízo reclamado expressamente deixou de aplicar disposição dos arts. 885 e 886 do CPC., limitando-se a reafirmar a validade do procedimento adotado com supedâneo no art. 895 do CPC, que não dispõe sobre o conteúdo mínimo do edital de leilão judicial, aí compreendidas as condições de pagamento. In litteris:   



    ”Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:



    I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;



    II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.



    § 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. 



    § 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. 



    § 3º (VETADO). 



    § 4º No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. 



    § 5º O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. 



    § 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.



    § 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. 



    § 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: 



    I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; 



    II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. 



    § 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.”  



    Nesses termos, verifico plausibilidade na alegação de que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos, sem declaração de sua inconstitucionalidade, em prejuízo do dever de publicidade, a isonomia entre os participantes da hasta, por meio de seu órgão fracionário, situação que acarreta violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. Nesse sentido:



    “CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DA EC 35/2001, DOS §§ 4º e 5º DO ARTIGO 34 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DE DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL REALIZADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. No exercício da atividade jurisdicional, posto um litígio em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e para tanto, incidentalmente, poderá analisar a constitucionalidade ou não de lei ou de ato normativo, inclusive aqueles de efeitos concretos (controle difuso de constitucionalidade). 2. A inconstitucionalidade de ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (Turma, Câmara ou Seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. Embargos de declaração ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, via de consequência, julgar procedente a reclamação” (Rcl 18165 AgR-ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Segunda Turma, DJe 04-09-2017).



    Assim, em juízo de delibação, entendo verossímil a alegação de necessidade de observância da regra da reserva de plenário para a recusa da aplicação dos arts. 885 e 886 do CPC a configurar o fumus boni iuris. Igualmente, tem-se configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos com a alienação do bem.



    A suspensão da eficácia do ato reclamado, outrossim, permitirá análise exauriente da situação em tela após a devida instrução.



    Destarte, defiro a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender a eficácia do acórdão reclamado.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.  



Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente